Tribunal: TJSP
Processo: 1011393-47.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011393-47.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JOSÉ DA ROCHA BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado/a(s): José da Rocha Batista
Voto no 40424
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Acórdão
que analisou as matérias mencionadas, especialmente a
abusividade da tarifa de avaliação e do seguro no caso
concreto. Pretensão à rediscussão da matéria de fundo.
Impossibilidade. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
175/185 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial
provimento ao apelo da parte autora, conforme seguinte emenda:
“APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de Financiamento de veículo.
Questionamento de tarifas. Precedentes jurisprudenciais.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança regular. Existência de expressa
previsão contratual. Exigência que se deu no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. Sentença
confirmada no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM e de INCLUSÃO DE GRAVAME
ELETRÔNICO. Abusividade corretamente reconhecida pela sentença.
Prestação do serviço não comprovada. Restituição devida ao consumidor.
Sentença mantida.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Venda casada. Prática ilegal.
Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição
reconhecido. Sentença confirmada.
RESTITUIÇÃO. Princípio da reparação integral. Cálculo da devolução dos
valores cobrados indevidamente que deve considerar o que foi expendido
pelo consumidor com o financiamento dessas tarifas bancárias. Provimento
do recurso autoral no ponto.
HONORÁRIOS. Hipótese do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Verba majorada com base na equidade. Recurso do autor provido no ponto.
Apelo do banco desprovido, e recurso do autor provido em parte”..
Alega o embargante que a tarifa de avaliação de bem dado em garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
3
tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de
irregularidades ou pendências no veículo, tratando-se de serviço efetivamente prestado,
assim como a cobrança pelo gravame eletrônico. Afirma ainda que o acórdão
embargado não analisou o fato de que a contratação do seguro foi facultada a parte
autora embargada, que tinha liberdade para, se desejasse, recusar a contratação.
É a síntese do necessário.
O v. acórdão não se ressente dos vícios apontados, tampouco foi
omisso quanto aos assuntos elencados pelo embargante.
Conforme constou expressamente do aresto embargado, as tarifas de
avaliação e gravame eletrônico foram consideradas abusivas ante a falta de prova da
efetiva prestação do serviço, e o seguro denotou a prática de venda casada. Portanto,
analisando a fundamentação do aresto embargado, não há que se falar em omissão.
Transcreve-se, por oportuno, o que constou da decisão embargada:
“(...)
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 198,00
No que toca ao pagamento da tarifa de avaliação do bem, a matéria foi tema
do Recurso Especial no 1.578.553/SP, tema 958.
No julgamento do processo paradigma, o STJ firmou entendimento no
sentido de ser válida a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Para justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a Corte Superior
entendeu que deveria ter sido evidenciada a efetiva prestação do serviço
pela instituição financeira, como, por exemplo, com a juntada de um laudo
de avaliação, conforme o disposto no inciso III, do § 1o, do artigo 1o da
Resolução n° 3.518/2007, do Banco Central do Brasil, e inciso III, do § 1o,
do artigo 1o da Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas desde 1o
de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.
No caso em comento, o banco apelante deixou de comprovar a efetiva
prestação de serviço.
Assim, correta a r. sentença no ponto, ao reconhecer a irregularidade dessa
cobrança.
TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME: R$ 42,11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
4
Quanto à cobrança da taxa denominada de “inclusão de gravame
eletrônico”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento,
no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
quanto a sua eventual abusividade, conforme se extrai da leitura da ementa,
vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (gn) (STJ, S2, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
No caso dos autos, em que pese o contrato tenha sido firmado em
22/07/2010, não há qualquer prova da realização eletrônica do gravame,
pelo que correta a sentença ao determinar a restituição do valor cobrado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA: R$298,52
Analisando-se o contrato, observa-se que o consumidor apenas optava pelo
financiamento ou não do valor do prêmio (fl. 16). No caso, sequer foi
apresentado instrumento próprio e apartado esclarecendo a liberdade e
condições da contratação.
A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
5
financeira foi enfrentada pelo Superior tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp no 1.639.320-SP, que consolidou a seguinte tese: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada”.
Assim, evidente
a
prática abusiva pelo fato de a instituição
financeira/credora, além de não disponibilizar a opção de contratação ou não
dos seguros, impor a aquisição do produto financeiro junto à seguradora de
sua escolha.
Reconhecida a abusividade das cobranças, é juridicamente possível a
repetição na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
Desse modo, considerando que a matéria foi regularmente analisada,
não há que se falar em omissão, evidenciando que pretende o embargante, na verdade, a
rediscussão do assunto, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Insta reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não se verifica
apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011393-47.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
6
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também:
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida
a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material
ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p.
238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator